Tribunal: TCU
Processo: 012.343/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4067/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.343/2024-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Oliveira (XXX.299.593-XX); Fabio Ferreira Sampaio (XXX.677.893-XX); Lucas Benevides Viana de Amorim (XXX.533.254-XX); Meline Cunha Melo (XXX.754.114-XX); Tiago do Rosario Silva (XXX.178.685-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.